Tribunal: TJES
Processo: 5000046-58.2019.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000046-58.2019.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: SONIA GOMES CORREIA CUZZUOL
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°
5000046-58.2019.8.08.0059

Recorrente: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Recorrido(a): SONIA GOMES CORREIA CUZZUOL

VOTO

DR. FABIO PRETTI – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APONTAMENTO DO NOME/CPF DA RECORRIDA JUNTO AO SPC/SERASA EM RAZÃO DE DÉBITO QUE NÃO RECONHECE.

AFASTO, DE PLANO, A PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL, UMA VEZ QUE O RECURSO ENFRENTA DIRETAMENTE AS QUESTÕES ABORDADAS PELA SENTENÇA RECORRIDA, CUMPRINDO O REQUISITO FORMAL DE ADMISSIBILIDADE.

PRELIMINAR DE CHAMAMENTO AO PROCESSO DE EMPRESA RESPONSÁVEL PELA VENDA DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE. BUSCANDO DAR CELERIDADE AO FEITO QUE TEM TRÂMITE EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL, ENTENDEU POR BEM O LEGISLADOR VEDAR, EXPRESSAMENTE, QUALQUER FORMA DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS, DENTRE ELAS O CHAMANENTO AO PROCESSO (ART. 10 DA LEI Nº 9099/95).

QUANTO À NEGATIVAÇÃO INCLUÍDA PELA INSTITUIÇÃO RECORRENTE, NÃO JUNTA AOS AUTOS QUALQUER PROVA DO CONTRATO FIRMADO PELA AUTORA, EM QUE, SEGUNDO ALEGAÇÕES DA DEFESA, CONFIGURARIA COMO AVALISTA DE UM DÉBITO CONTRAÍDO NO ESTADO DA BAHIA.

DESSARTE, CONFIGURADA SUA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC, DEVE COMPENSAR A CONSUMIDORA PELOS DANOS QUE LHE FORAM CAUSADOS, SEM OLVIDAR QUE, EM AÇÃO REGRESSIVA, PODERÁ APRESENTAR IRRESIGNAÇÃO DOS FATOS FRENTE AO COMERCIANTE.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) NO PRIMEIRO GRAU. VALOR QUE DEVE SER MANTIDO, EM
ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.